Tribunal: TJSP
Processo: 0044088-81.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes GILDO GUERREIRO, ARNALDO DE BARROS CAMARGO,
BENTO ANTUNES NETTO, DENIVALDO MANOEL CREPALDI,
FRANCISCO CARVALHO DE MAGALHÃES, GENY DE OLIVEIRA
HOFFMANN, GERALDO ROSA DA SILVA, ISMAEL FONTES RAMÃO,
JOSÉ
DE
OLIVEIRA
IL,
JOSE
MILTON
MARINI,
OSVALDO
NASCIMENTO RODRIGUES, PEDRO REZENDE, ROSECLER FERREIRA
DE
MIRANDA
ASTURIANO,
WALDEMAR
CORTELLINI,
JOSE
CALDERARO, JOÃO ANTONIO DOS REIS, RAUL BERNARDO DE
OLIVEIRA, JOAQUIM LOURENÇO DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ DOS
SANTOS, JOSÉ MIGUEL, LUIZ ANTONIO RUSINI, LUIZ RICARDO DE
LIMA SONODA, IVAN CESAR TAVARES, JOSE LEOPOLDINO DA
COSTA, ANGELINA DA SILVA FREITAS STEFANI, CARMEM FOGAÇA
DA ROCHA, ELEONICE ELEUTÉRIO DA SILVA GARCIA, MARIA
LUCILIA DA SILVA CORTELLINI, NISE CERA ZANETTA MALVEZZI,
NELSON PINHEIRO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente) e EDUARDO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053 -
2
Voto n° 40.428
APELAÇÃO no 0044088-81.2011.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelantes: ISMAEL FONTES RAMÃO E OUTROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de Direito: Dra. Paula Micheletto
APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução
dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
RE no 870.947/SE, Tema no 810, do STF.
Acórdão revisto, para aplicação do IPCA-E à
correção monetária do débito. Apelo provido
em parte.
Acórdão de f. 526/30 que negou
provimento ao agravo interposto contra decisão monocrática de f.
511/8, a qual negou seguimento à remessa necessária e conheceu
parcialmente do recurso dos autores cuja manifesta improcedência
autorizou o desate monocrático. Dessarte, manteve-se a sentença que
reconheceu aos autores o direito à incidência da sexta-parte sobre
todas as vantagens incorporadas aos proventos da inatividade (item
2), determinando-se, no entanto, a incidência da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito (item 3).
Os
autores
interpuseram
recurso
extraordinário (f. 533/55) e agravo contra decisão denegatória de
recurso extraordinário (f. 576/88), batendo-se exclusivamente pela
aplicação imediata do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053 -
3
747.702), ocorrido em 04/06/2013, no tocante à atualização
monetária incidente.
Noticiado o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF (DJe de 20/11/2017), com
embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, a d. Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Câmara julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (f.
690/1).
É o relatório.
1. No tocante à atualização monetária,
o item 3 da decisão monocrática de f. 511/8, confirmada pelo
Colegiado (f. 526/30, deu-se nos seguintes termos:
(...)
3. Não pode ser ignorado o atual entendimento das cortes
superiores no concernente à incidência da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito.
Segundo o novo enfoque, as normas que dispõem sobre débito
da fazenda pública nas condenações que sofre têm natureza
processual e, como tal, incidem imediatamente, observado o princípio
tempus regit actum:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
JUROS
DE
MORA.
EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
COM
REDAÇÃO
DA
MP
2.180-35.
CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA.
1. É constitucional a limitação de 6% (seis por cento) ao ano
dos juros de mora devidos em decorrência de condenação
judicial da Fazenda Pública para pagamento de verbas
remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053 -
4
2. Aplicação imediata da lei processual aos processos em curso.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no RE 559.445/PR,
Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 12.06.09);
CIVIL.
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
COM
REDAÇÃO
DA
MP
2.180-35.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFICÁCIA
IMEDIATA.
AGRAVO IMPROVIDO
I Não houve trânsito em julgado do acórdão recorrido, uma
vez que o presente recurso extraordinário foi interposto contra
a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
II - Ambas as Turmas desta Corte fixaram entendimento no
sentido de que a norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97,
modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é aplicável a
processos em curso.
III Agravo regimental improvido (AgRg no AI 778.920/RS
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de
18.11.10);
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
COM
REDAÇÃO
DA
MP
2.180-35.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFICÁCIA
IMEDIATA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I A norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela
Medida Provisória 2.180-35/2001 é aplicável a processos em
curso. Precedentes.
II Aplica-se a MP 2.180-35/2001 aos processos em curso,
porquanto lei de natureza processual, regida pelo princípio do
tempus regit actum, de forma a alcançar os processos pendentes.
III Agravo regimental improvido (AgRg no AI 767.094/RS
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de
02.12.10).
As versais contam do voto proferido pelo Min. Castro Meira ao
relatar os Embargos de Divergência em Recurso Especial
no.1.207.197/RS, que o adotou.
Dessarte, consoante o princípio tempus regit actum, a norma do art. 1o-
F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e,
posteriormente pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, por ser de natureza
instrumental, deve ser aplicável aos processos em curso, assim como preconiza o
entendimento exarado no aresto paradigmático.
A proposição foi adotada unanimemente pela C. Corte Especial
do sodalício.
Na linha dessa nova orientação, nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, devem incidir os índices oficiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053 -
5
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do advento
da Lei n.o 11.960, publicada em 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.o-
F da Lei n.o 9.494/971.
Resta, pois, aplicar ao caso o que estabeleceram as cortes
superiores, mercê do que dispõem os arts. 543 e 543-B do CPC.
Posto isso, nego seguimento à remessa necessária e ao recurso
dos autores, conhecido parcialmente, cuja manifesta improcedência
autoriza desate monocrático (CPC, art. 557, caput). (f. 515/8)
(...)
No entanto, o Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao
Tema no 810, fixou a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. (g.m)
Nessa senda, faz-se mister adequar o
decisum no que toca à correção monetária incidente sobre o crédito
havido perante a Fazenda, para o fim de fazer incidir o IPCA-E.
De se ressaltar que, ao decidir o RE no
870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, de modo a
1 AgRg nos Emb Exe MS no 11097 / DF, Min. Laurita Vaz, j. 22.6.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053 -
6
fixar as teses subjacentes ao Tema 810, o STF exerceu jurisdição
normativa na medida em que o decidido é de observância obrigatória
pelas instâncias inferiores (art. 940, II e III, do CPC). Noticiou-o o
sítio da corte, em 3 de outubro último2: “Por maioria, Plenário negou
embargos de declaração apresentados pelo INSS e alguns estados, que
pediam a modulação dos efeitos de decisão sobre o tema”.
Nada mais justifica, pois, procrastinar
o desate, sob pena de negação do direito fundamental insculpido na
CR, art. 5o, LXXVIII, incluído pela EC no 45, de 2004: a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Direito esse que vem dar-se por
desprestigiado na medida em que à Administração concede-se
tratamento assaz benevolente quando chamada a adimplir suas
obrigações, em detrimento de seus credores, que, quando devedores
(até mesmo da própria Fazenda), ao revés, sujeitam-se a céleres
medidas expropriatórias acaso não paguem o devido nos exíguos
prazos que a lei lhes assinala. Sob um raciocínio extraobjetivo, não
seria exagerado dizer que esta bem poderia representar típica hipótese
de quebra do princípio da igualdade processual...
2. Do exposto, revê-se o acórdão, de
modo a aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária aos
débitos fazendários, mantendo-se os seus demais termos.
Devolvam-se
os
autos
à
E.
2 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451&ori=1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044088-81.2011.8.26.0053 -
7
Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator